Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. O ordenamento jurídico veda a inovação recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se configuradas as circunstâncias dos artigos 342 ou 1.014 do Código de Processo Civil.
3. O acórdão embargado não tinha a obrigação de discorrer sobre teses não suscitadas pela parte embargante em sua peça recursal, inexistindo, portanto, qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado, ou mesmo erro material, de modo que ausentes quaisquer vícios, nada a suprir no acórdão recorrido, estando a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.
4. Embargos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.